Tribunal: TJPA
Processo: 0807304-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807304-66.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ANTONIA MAGNA SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807304-66.2019.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES E OUTRO

APELANTE/APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: SERGIO MIRISOLA SODA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DESTAQUE INSUFICIENTE. NULIDADE. RECUSA INDEVIDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, determinando o pagamento da indenização securitária, mas negando o pedido de danos morais.

A controvérsia gira em torno da validade da cláusula de carência de 90 dias para cobertura de doenças graves, bem como da caracterização do dano moral em razão da negativa de pagamento da indenização securitária.

Nos termos do art. 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas limitativas de direito deverão ser redigidas com destaque, de modo a garantir plena ciência ao consumidor. No caso dos autos, a cláusula de carência não preenchia esse requisito, sendo considerada nula, razão pela qual foi mantida a cláusula de garantia ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 20.000,00.

A negativa indevida do pagamento da indenização securitária agravou a situação de vulnerabilidade da segurada, que enfrentava tratamento oncológico e necessitava do suporte financeiro contratado, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O valor indenizatório por danos morais foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da segurança, o impacto emocional da negativa e o efeito pedagógico da orientação.

Recurso da seguradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para reparação de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 54, §§ 3º e 4º; Código Civil, art. 797.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no AREsp nº 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0032780-16.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807304-66.2019.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES E OUTRO

APELANTE/APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: SERGIO MIRISOLA SODA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIA MAGNA SOARES SILVA em face da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

A parte autora alegou que firmou contrato de seguro de vida com a ré sob a apólice nº 845109, com vigência de 25 de outubro de 2018 a 25 de outubro de 2023, incluindo cobertura para “Morte Natural ou Acidental (MNA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Acessibilidade Física em Caso de IPA, Diárias de Internação Hospitalar Decorrente de Acidente, Auxílio Funeral (AF) e Diagnóstico de Câncer – Geral”.

Alega que, em dezembro de 2018, foi diagnosticada com câncer e, ao exigir administrativamente o pagamento da indenização securitária, teve seu pedido negado sob alegação de que a enfermidade ocorreu dentro do período de carência estipulado no contrato. Postulou a indenização da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização securitária e R$ 15.000,00 a título de danos morais .

A ré, em contestação, sustentou que a negativa do pagamento do seguro decorreu da existência de cláusula expressa no contrato prevendo período de carência de 90 dias para cobertura de doenças graves. Aduziu, ainda, que a recusa não configura ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 20.000,00, mas afastando o pleito de danos morais. O magistrado entendeu que a cláusula de carência não foi redigida com o devido destaque exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §§ 3º e 4º) , o que a tornaria nula. No entanto, asseverou que a negativa da segurança foi baseada na interpretação razoável do contrato, eliminando a configuração de ato ilícito indenizável .

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação .

O autor, ora apelante, sustenta que a recusa da segurança em pagar o prêmio securitário gerou sofrimento psicológico, configurando dano moral passível de indenização. Afirma que a recusa foi injustificada e abusiva, e requer a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais .

Por outro lado, a seguradora, ora apelante, em recurso próprio, defende que a cláusula de carência foi regularmente pactuada e não há justificativa para sua nulidade. Sustenta que o contrato foi devidamente aceito pela segurada, que teve ciência dos prazos de carência. Aduz, ainda, que a negativa do pagamento da indenização securitária está respaldada no contrato e na legislação aplicável, exigindo a reforma da sentença para aplicar a cláusula ao pagamento da indenização securitária .

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A autora reiterou os argumentos de seu recurso, pugnando pela manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária e pela reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais . A Ré, por sua vez, sustentou que não houve comprovação de sofrimento do autor, reafirmando a legalidade da cláusula de carência .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807304-66.2019.8.14.0040

APELANTE/APELADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES E OUTRO

APELANTE/APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: SERGIO MIRISOLA SODA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais movida por Antonia Magna Soares Silva em face da Brasilseg Companhia de Seguros .

Na origem, o autor pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 20.000,00 referente à cobertura de seguro de vida, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 , em razão da negativa de pagamento do sinistro.

O magistrado julgou procedente o pedido de indenização material , condenando a seguradora ao pagamento de R$ 20.000,00 , mas indeferiu o pedido de danos morais , sob o fundamento de que a negativa da seguradora teve fundamentação razoável na cláusula de carência prevista no contrato.

A autora interpôs recurso, alegando que a negativa da seguradora foi abusiva, causando-lhe grave abalo moral , pois a deixou desamparada em momento crítico, quando necessitava de suporte financeiro para tratamento oncológico. Requer a reforma da sentença para consideração dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 .

A seguradora, por sua vez, também apelou, argumentando que a cláusula de carência era válida e conhecida pelo autor, motivo pelo qual não deveria ser condenada ao pagamento do seguro contratado.

Passemos à análise:

1. DA NEGATIVA INDEVIDA DO PAGAMENTO DO SEGURO

O contrato de seguro firmado entre as partes previa cobertura para diagnóstico de câncer , mas continha uma cláusula de carência de 90 dias para a referida cobertura.

Ocorre que, ao analisar os documentos acostados aos autos, o magistrado de primeiro grau constatou que a referida cláusula não estava redigida de forma clara e destacada, violando o disposto no art. 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) .

Diante disso, o tribunal considerou a nulidade da cláusula e condenou a segurança ao pagamento do seguro contratado.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que tem decidido reiteradamente que as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas de forma clara, destacada e de fácil compreensão pelo consumidor, sob pena de nulidade. Cito precedentes:

CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA (PECÚLIO) - PERÍODO DE CARÊNCIA - CC, ART. 797 - EXEGESE - CLÁUSULA LIMITADORA - DEVIDO DESTAQUE NA APÓLICE - CDC, ART. 54, § 4º - OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO ANTECIPADO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA A ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA 1 A cláusula que implique limitação do direito do consumidor deve ser destacada ( CDC, art. 54, § 4º). Demonstrado que a exigência legal de informação consta de forma expressa e destacada na apólice de seguro, afasta-se a alegação de nulidade da cláusula. 2 É lícita a estipulação de prazo de carência nos contratos de seguro de vida ( CC, art. 797). 3 O prazo de carência estipulado em contratos de seguro de vida corresponde ao período de tempo "durante o qual o segurado paga o prêmio, mas não faz jus à percepção da indenização. Somente depois do término daquele período, havendo o sinistro, o beneficiário poderá reclamar judicialmente o cumprimento da obrigação de indenizar por parte do segurador." (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 558). 4 O prazo de carência não guarda vinculação com o pagamento do prêmio, de modo que a quitação antecipada não implica, como consectário lógico, a consequente antecipação do período de exclusão de cobertura. (TJSC, Apelação n. 5006594-41.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020). (TJ-SC - Apelação: 5006594-41.2020.8.24.0020, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR TER OCORRIDO O FATO GERADOR NO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA MAIOR QUE O DE VIGÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO INDIVIDUAL E EM GRUPO. EXIGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DA FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI CONSUMERISTA. FALTA DE DESTAQUE NAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA E VIGÊNCIA. ART. 54, § 4º, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 00027529820148240069 Sombrio 0002752-98.2014.8.24.0069, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 09/07/2020, Primeira Turma Recursal)

Dessa forma, mantenho a condenação da seguradora ao pagamento do seguro contratado , no valor de R$ 20.000,00 , rejeitando o recurso interposto pela seguradora.

2. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A controvérsia central diz respeito ao indeferimento do pedido de danos morais .

O magistrado entendeu que a negativa da seguradora baseou-se na interpretação razoável da cláusula de carência, o que evitaria a caracterização do dano moral.

Contudo, com a devida vênia, não há como subsistir tal entendimento.

2.1. Da Configuração do Dano Moral

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a recusa indevida de pagamento de seguro caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), pois agrava a aflição e o sofrimento do segurado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

No caso dos autos, a seguradora negou indevidamente o pagamento do seguro em momento de extrema vulnerabilidade do autor, que enfrentava um tratamento oncológico e necessitava de suporte financeiro para custear despesas médicas.

O sofrimento gerado pela negativa extrapola o mero aborrecimento e configura violação aos direitos de personalidade , pois impactou diretamente a dignidade e a tranquilidade do autor , que foi submetido a angústia e insegurança financeira em momento delicado de sua vida.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) segue essa mesma linha:

“Relativamente aos danos morais, é presumido o nexo de causalidade entre a recusa indevida de cobertura e o agravamento da situação psicológica do seguro, que já se encontra fragilizada em razão da gravidade da enfermidade que enfrenta.”
( TJPA, Apelação Cível nº 0032780-16.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho ).

Portanto, a seguradora não pode se beneficiar de sua própria conduta abusiva para evitar a responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor.

3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta:

A gravidade da conduta ilícita da seguradora;

A intensidade do sofrimento da autora, que enfrentou uma doença grave;

O efeito pedagógico da indenização, para evitar novas práticas abusivas por parte da segurança.

No caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar os danos sofridos e coibir condutas semelhantes no futuro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto , VOTO no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de seguradora, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 referente à indenização securitária;

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor , para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de obrigação contratual;

Redimensionar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma parcial da sentença em favor do autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025